Tribunal: STF
Processo: AI 510439
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL.



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. CÁLCULO POR DENTRO. CONSTITUCIONALIDADE.



    É constitucional a inclusão do montante do ICMS em sua própria base de cálculo (RE 582.461, rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJ de 18.08.2011).



    Agravo regimental a que se nega provimento.